Tribunal: TJES
Processo: 0000360-71.2017.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000360-71.2017.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AESG - ADMINISTRACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GUARAPARI LTDA.

APELADO: FELIPPE CESAR CARVALHO DE SOUZA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO SUPERIOR DE ENSINO. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS. ACUMULAÇÃO COM FIES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL OU CONTRATUAL. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS ATENDIDOS. SENTENÇA MENTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia central diz respeito à interpretação da cláusula contratual que trata da vedação de cumulatividade de bolsas de estudo e sua aplicabilidade em face do financiamento estudantil obtido pelo Apelado através do FIES.

2. O termo de concessão da bolsa estipula que não é permitida a cumulatividade com qualquer outra espécie de bolsa institucional, legal ou decorrente de instrumento coletivo de trabalho. Não há, todavia, menção expressa a uma vedação à cumulação da bolsa com financiamento estudantil, tal como o FIES. Não se pode equiparar o financiamento estudantil à concessão de uma segunda bolsa, pois o financiamento representa uma obrigação financeira a ser cumprida pelo aluno em momento posterior, e não um benefício que lhe proporciona um desconto imediato nos custos do curso.

3. Ao estabelecer o valor de indenização a título de dano moral, o julgador deverá considerar a sua extensão, nos termos do art. 944, do Código Civil, bem como as peculiaridades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e eventual caráter pedagógico da medida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

A controvérsia central diz respeito à interpretação da cláusula contratual que trata da vedação de cumulatividade de bolsas de estudo e sua aplicabilidade em face do financiamento estudantil obtido pelo Apelado através do FIES.

Para melhor compreensão, observa-se dos autos que o Apelado firmou contrato de prestação de serviços educacionais em 05/09/2015, cujo objeto é a realização do curso de engenharia química oferecido pela Apelante, ocasião em que lhe foi concedida bolsa de estudos no patamar de 50% (cinquenta por cento) da mensalidade.

Embora a concessão do desconto, e diante de dificuldades financeiras para honrar com o pagamento da mensalidade, o Apelado obteve crédito com recursos do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), por meio do contrato nº 06.1836.185.0003712-83 (fls. 17/30), datado de 24/02/2016, o qual não teria sido aceito pela Apelante com fundamento na cláusula 5ª do “Termo de Concessão de Bolsa Estudos”,
in litteris
:

“Não é permitido a cumulatividade da Bolsa de Estudos concedida por intermédio deste instrumento, com qualquer outra espécie de Bolsa Institucional, legal, ou decorrente de instrumento coletivo de trabalho.”

Com efeito, a Apelante, ao apresentar contestação, sustentou que “
a conduta da Faculdade Requerida de vedar a cumulação de bolsas ao aluno é totalmente licita, eis que faz parte da política adotada pela Instituição de Ensino, bem como e uma determinação do próprio FNDE
”.

A argumentação deduzida pela Apelante, neste particular, não merece acolhida.

Relativamente ao “Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação” – FNDE, a Lei n. 11.273/2006 veda, em seu art. 1º, § 3º, a acumulação de bolsas de estudo ou de pesquisa previstas naquela legislação, e não entre o FIES e aquela bolsa decorrente de mera liberalidade da instituição privada de ensino superior, como no caso.

Nesse contexto, eventual vedação relativamente à acumulação da bolsa de estudo concedida pela Apelante e o financiamento estudantil deveria decorrer de previsão contratual, o que não se extrai do instrumento celebrado entre as partes.

Conforme analisado pelo Juízo
a quo
, a cláusula 5ª do termo de concessão da bolsa estipula que não é permitida a cumulatividade com qualquer outra espécie de bolsa institucional, legal ou decorrente de instrumento coletivo de trabalho. Não há, todavia, menção expressa a uma vedação à acumulação da bolsa com financiamento estudantil, tal como o FIES, que possui natureza diversa.

Nesta linha de intelecção, não se pode equiparar o financiamento estudantil à concessão de uma segunda bolsa, pois o financiamento representa uma obrigação financeira a ser cumprida pelo aluno em momento posterior e não um benefício que lhe proporciona um desconto imediato nos custos do curso.

A propósito, confira-se aresto oriundo do eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DECLARATÓRIA E RESTITUIÇÃO DE VALORES – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS –
BOLSA DE ESTUDOS – FIES – CUMULAÇÃO
– Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Autora que celebrou junto à ré contrato de prestação de serviços educacionais – Concessão, pela ré, de bolsa de estudos no percentual de 50% do valor das mensalidades, com vigência até o final do curso –
Adesão da autora a financiamento estudantil – FIES – Supressão da bolsa de estudos – Impossibilidade – Inexistência de qualquer cláusula contratual no sentido de vedar a cumulação da bolsa de estudos concedida pela ré com o financiamento estudantil
– Ré que não se desincumbiu de seu ônus probatório – Ausente qualquer previsão de impossibilidade de cumulação entre o desconto concedido pela instituição de ensino até o final do curso de graduação e o FIES, inexigível o pagamento de metade do valor das mensalidades, devendo os montantes desembolsados a tal título ser restituídos à autora – Ação parcialmente procedente – Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da condenação – Apelo improvido. (TJSP; Apelação Cível 1027472-19.2018.8.26.0554; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2019; Data de Registro: 18/12/2019 – grifei)

Não se diga que o Apelado deixou de cumprir com o pagamento das mensalidades após fevereiro/2016 e que tal representaria um fato extintivo ou impeditivo do direito autoral, uma vez que a impossibilidade decorreu da negativa da Apelante em promover a acumulação do crédito decorrente do FIES com a bolsa de estudos inicialmente concedida, embora ausente vedação legal ou contratual.

Destarte, merece ser confirmada a sentença na parte em que, ratificando o teor da medida liminar inicialmente deferida, assegurou ao Apelado o direito de realizar os trâmites de renovação de matrícula com a acumulação da bolsa de estudos e o crédito decorrente do FIES.

Quanto ao dano extrapatrimonial, é inegável que a situação vivenciada pelo Apelado de ser privado de realizar suas provas e ter sua matrícula cancelada causou-lhe constrangimento e prejuízo à sua dignidade.

A testemunha Carla Eliene Ferreira de Oliveira, arrolada pelo Apelado, declarou em audiência que “
na época o autor não podia fazer provas e não tinha direito a notas porque a faculdade não aceitou o Fies pois segundo a faculdade havia duplicidade de bolsa
”, e que “
os alunos tinham nome na lista no dia da prova e as
provas vinham com os nomes dos alunos e quem não tinha o nome na lista tinha que ir na secretaria pedir autorização, e o autor não conseguiu autorização
; que essa situação perdurou durante todo o semestre
” (fls. 124 - grifei).

O dano moral, neste caso, é evidente e decorre da própria prática abusiva cometida pela instituição de ensino, ao impor óbice à continuidade da prestação do serviço em razão de uma vedação inexistente e ao fato do constrangimento decorrente deste fato não ter se limitado à esfera privada do Apelado, eis que do conhecimento dos demais alunos da instituição de ensino.

Resta examinar, por fim, a pretensão recursal subsidiária de redução da indenização fixada pelo Juízo
a quo
.

Consoante cediço, ao estabelecer o valor de indenização a título de dano moral, o julgador deverá considerar a sua extensão, nos termos do art. 944, do Código Civil, bem como as peculiaridades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e eventual caráter pedagógico da medida.

Nesse sentido é o entendimento já acolhido por este órgão julgado, conforme ilustra o seguinte aresto:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO CÔNJUGE E GENITOR. TEORIA DO RISCO. DANO MORAL. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O dano moral em razão do óbito de integrante do núcleo familiar é presumido, não havendo necessidade de prova da sua ocorrência – Precedentes STJ. 2) O dano moral indireto ou reflexo é aquele que, tendo-se originado de um ato lesivo ao direito personalíssimo de determinada pessoa (dano direto), não se esgota na ofensa à própria vítima direta, atingindo, de forma mediata, direito personalíssimo de terceiro, em razão de seu vínculo afetivo estreito com aquele diretamente atingido. 3) O arbitramento do valor correspondente ao dano moral deve ser feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e peculiaridades de cada caso. 4) Os dependentes da vítima têm direito ao recebimento de pensão mensal calculada sobre 2/3 (dois terços) da remuneração por ele percebida ou, não havendo, do salário-mínimo, sendo que, em virtude da multiplicidade de beneficiários, o valor deverá ser dividido igualmente entre eles. 5) É igualmente devida a indenização por danos materiais, decorrente das despesas fúnebres, conforme se apurar em fase de liquidação de sentença. 6) Recurso conhecido e parcialmente provido. (AP nº 0024740-02.2014.8.08.0012, Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, 2ª Câmara Cível, julgado em 29/02/2024 – grifei)

À luz de tais premissas, considerando as particularidades do caso concreto retratadas deste voto, reputo adequada e razoável a indenização por dano extrapatrimonial no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), montante que reputo razoável e adequado à reparação pretendida pelo demandante.

Ante o exposto,
C
ONHEÇO
do presente recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)